Tribunal: TJDFT
Processo: 0721604-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. TEMA JÁ ANALISADO EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU DESÍDIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 155, §4o, inc. II e IV, do Código Penal (por duas vezes).
2. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional.
3. Não se verifica no caso concreto o alegado excesso de prazo, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, pois, além da certa complexidade que o caso apresenta, diante da realização de diversas diligências, os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, observando sempre a ampla defesa e o contraditório.
4. Ordem conhecida e denegada.